Tribunal: TJDFT
Processo: 0739962-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EXAUSTIVAMENTE ATENDIDOS.
1. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se o direito à ampla defesa foi exaustivamente atendido nos autos da execução penal, com a oitiva do reeducando em audiência de justificação, não há que se falar em ilegalidade da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. O descaso do apenado com o Poder Judiciário é evidente, além de incompatível com a finalidade ressocializadora das penas alternativas.
2. Recurso não provido.